Tribunal: TJSP
Processo: 0001230-48.2017.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001230-48.2017.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante
CARLOS LOURENÇO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para absolver Carlos Lourenço da Silva da prática do delito previsto no artigo 33,
"caput", da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001230-48.2017.8.26.0595 -Voto no 24.158
2
Apelação Criminal no 0001230-48.2017.8.26.0595
Apelante: Carlos Lourenço da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Serra Negra
Voto no 24.158 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Judicial da Comarca de Serra Negra, Carlos Lourenço da Silva foi condenado
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 06 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no piso, concedido o direito de recorrer em
liberdade (fls. 279/287).
Inconformado, Carlos apelou em busca da absolvição
com base no artigo 386, incisos V ou VII, do CPP (fls. 296/304).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 19 de junho de
2017, por volta de 16h50min, Rua Mauro Canhassi, no 65, Comarca de Serra Negra,
Carlos Lourenço da Silva, vulgo “Bu”, vendeu para Jaqueline Aparecida
Rodrigues Siqueira 01 porção de maconha, pesando 15,98g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico
(fls. 05, 06 e 30/31).
Por outro lado, os elementos probatórios reunidos não
permitiam conclusão segura de que o réu traficava drogas no interior de sua residência.
No inquérito, Carlos negou os fatos. Disse não conhecer
Jaqueline e não soube informar o motivo pelo qual ela disse ter comprado drogas dele.
Afirmou ser usuário de maconha e ter sido avisado por sua mãe de que policiais iriam
até a sua casa, fugindo para Campinas. Em juízo, negou novamente os fatos, alegando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001230-48.2017.8.26.0595 -Voto no 24.158
3
nunca ter vendido drogas. Disse que em sua residência moravam também sua esposa,
sua mãe, seus irmãos, uma irmã e o marido dela (fls. 60 e 258/260).
Na delegacia, o policial militar Eloy Joaquim do
Nascimento relatou ter recebido a informação de que um indivíduo, conhecido como
“Bu”, vendia drogas em sua residência. Ao se aproximar do local, acompanhado da
policial militar Thalita Farias, avistou Jaqueline um pouco à frente do imóvel,
decidindo pela abordagem. Com Jaqueline, encontraram duas porções de maconha, que
ela alegou ter adquirido do réu, por R$.50,00 (fl. 04).
Em juízo, Eloy afirmou ter abordado Jaqueline a
duzentos metros da casa de Carlos. Questionada, ela disse ter adquirido drogas do réu, o
qual já era bastante conhecido por traficá-las (mídia).
A policial militar Thalita Farias Medeiros, no inquérito,
relatou que “Bu” era conhecido por vender drogas em sua residência. Afirmou ter visto
uma moça (Jaqueline) saindo da casa do réu. Abordada, encontraram duas porções de
maconha, que Jaqueline afirmou ter comprado por R$.50,00, acrescentando que ela
disse adquirir drogas do réu uma vez por semana (fl. 41).
Em juízo, a policial Thalita confirmou ter abordado
Jaqueline em via pública, com uma porção de maconha, que ela alegou ter comprado do
réu. Thalita esclareceu não ter ido à residência de Carlos para confirmar se ele estava
no local (fl. 183/184).
Jaqueline Aparecida Rodrigues Siqueira, no inquérito,
afirmou ter adquirido do réu, pessoa que ela acreditava se chamar “Carlos”, duas
porções de maconha, por R$.50,00, como fez outras vezes. Disse não ter sido procurada
ou ameaçada por qualquer pessoa (fl. 23).
Ao efetuar reconhecimento fotográfico, na delegacia,
Jaqueline não reconheceu o réu, afirmando que o indivíduo conhecido como “Bu”, de
quem adquiriu as drogas, era mais baixo, mais gordo e mais moreno do que aquele que
aparecia nas fotografias (fl. 73).
Em audiência, Jaqueline disse ter sido ameaçada pelos
policiais, para afirmar ter adquirido drogas de Carlos, quando, na verdade, teria
comprado o entorpecente em uma praça, de outra pessoa, por R$.50,00. Disse ter
concordado em mentir, ao dizer que as drogas pertenciam a Carlos, pois estava grávida
e teve medo de ser presa nessa condição. Perguntada sobre ter informado as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001230-48.2017.8.26.0595 -Voto no 24.158
4
características certas do réu, na delegacia, afirmou não tê-lo reconhecido pelas
fotografias, pois não era ele, acrescentando ter mentido para não ser presa durante a
gestação (fls. 178/182).
A despeito de os agentes públicos terem encontrado
drogas com uma suposta usuária, em via pública, durante patrulhamento de rotina, não
há qualquer prova de que ela as teria adquirido de Carlos.
Com efeito, Jaqueline foi abordada a quase duzentos
metros da residência do réu, como afirmou o policial Eloy, em juízo.
Além disso, o réu sequer foi visto com Jaqueline e não
foi realizada qualquer diligência para comprovar que ele estivesse no local e portando
drogas.
Por fim, o réu, sempre que ouvido, negou os fatos e não
foi reconhecido na delegacia, por Jaqueline, a qual afirmou ter mentido para não ser
presa na condição de gestante.
Portanto, é até possível que Carlos estivesse mesmo
envolvido com o tráfico de drogas, como afirmaram os policiais militares, mas prova
segura disso efetivamente não foi produzida sob o crivo do contraditório.
Assim, não se pode presumir a culpa do apelante tão
somente por ter sido localizada, com uma provável usuária e a duzentos metros da
residência dele, 01 porção de maconha, pesando 15g.
Sendo assim, em face da razoável dúvida quanto à
efetiva origem e destinação do entorpecente apreendido com Jaqueline, não resta
alternativa senão a absolvição do réu com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso para absolver Carlos Lourenço da Silva da prática do delito previsto no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
IVO DE ALMEIDA
Relator